Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO DE PARCELAS VINCULADAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR, PERIODICIDADE E VALOR DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao exame da decisão, verifica-se que o juízo constituiu obrigação de não fazer e fixou multa diária para a hipótese de descumprimento. Contudo, os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada tem recorrência mensal e eventual incidência da multa deve seguir o mesmo critério.
2. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF).
3. Assim, revela-se suficiente a fixação da multa persuasória em R$1.000,00 por cada desconto indevido até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), para desestimular eventual recalcitrância.
4. Quanto a discussão com relação ao prazo para o cumprimento da obrigação, a questão fica superada, haja vista a modificação da periodicidade da multa, cuja incidência ficará vinculada a eventual lançamento de débito em descumprimento da ordem judicial.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.